Tribunal: TJSP
Processo: 1501934-17.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Tráfico de drogas – Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Redução das penas – Agravante da reincidência compensada com a atenuante da confissão – RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501934-17.2019.8.26.0530, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
DOUGLAS MESSIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso de DOUGLAS MESSIAS para reduzir as penas,
que serão fixadas em 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por
estar incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06; e deferiram a gratuidade da
justiça nos termos do artigo 99 e seu § 3o da lei 13.105/2015. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501934-17.2019.8.26.0530 -Voto no 1283
2
Apelação Criminal no 1501934-17.2019.8.26.0530
Apelante: DOUGLAS MESSIAS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sertãozinho
Voto no 1283
Tráfico de drogas Autoria demonstrada Conjunto probatório
satisfatório Redução das penas Agravante da reincidência
compensada com a atenuante da confissão RECURSO DA
DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
O réu DOUGLAS MESSIAS foi condenado às penas de 5 (cinco)
anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo, como incurso no artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/2006 (folhas 88/95).
Inconformado, o réu recorre (folha 93) e a defesa requer: a redução
das penas, visto que houve dupla valoração de uma mesma circunstância (reincidência),
configurando bis in idem; a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei no
11.343/2006; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; a
aplicação da detração penal e o benefício da assistência judiciária gratuita (folhas
100/106).
Oferecidas as contrarrazões pelo Ministério Público (folhas 110/117),
a d. Procuradoria de Justiça opina pelo não provimento do recurso (folhas 125/129).
É o relatório.
Consta da denúncia (folhas 02/03), que no dia de 29 de julho de 2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501934-17.2019.8.26.0530 -Voto no 1283
3
por volta de 00:15 horas, na Rua Adélia Teodoro dos Santos, na cidade e comarca de
Sertãozinho, DOUGLAS MESSIAS trazia consigo, para fins de tráfico, 16,600 gramas
de cocaína, acondicionadas em 35 (trinta e cinco) cápsulas plásticas, do tipo
"eppendorf" (auto de exibição e apreensão de folhas 14/15, auto de constatação
preliminar de folha 16 e laudo toxicológico de folhas 50/51), substância entorpecente
que determina dependência física e psíquica, sem autorização legal.
Ainda de acordo com a inicial, policiais militares, em patrulhamento
de rotina pelo local conhecido como ponto de venda de drogas, depararam-se com o
denunciado, o qual, ao notar a presença dos milicianos, dispensou uma sacola no chão e
tentou se evadir. Ao ser abordado, tinha na referida sacola 35 (trinta e cinco) cápsulas
plásticas contendo cocaína e a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) em seu bolso.
O propósito de praticar tráfico de drogas fica evidenciado pela grande quantidade,
incompatível com o uso próprio.
A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência
(folhas 11/13), auto de exibição e apreensão (folhas 14/15), auto de constatação (folha
16), exame químico toxicológico definitivo (folhas 50/51) e pela prova oral colhida nos
autos.
A autoria também é certa, tanto que não foi objeto de
questionamento pela defesa.
O policial militar Alexandre Batista Balbino, em juízo (folhas
87/95) que estavam em patrulhamento no bairro Vila Áurea e visualizaram um
indivíduo jogando uma sacola no chão e tentou evadir-se quando avistou a viatura.
Afirmou que o abordaram e com ele foi encontrado R$ 75,00 (setenta e cinco reais) e na
sacola que foi dispensada havia 35 "eppendorfs" de cocaína. Disse que o réu confessou
que estava traficando.
O réu Douglas Messias, tanto na delegacia (folha 07) quanto em juízo
(folhas 87/95), confessou os fatos, dizendo que estava sem dinheiro e sem serviço. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501934-17.2019.8.26.0530 -Voto no 1283
4
juízo, disse também que precisava ajudar a família.
Assim, a condenação deve ser mantida. As penas, todavia,
merecem reparação.
Na primeira fase, as penas foram fixadas no piso, em 5 (cinco) anos de
reclusão e pagamento de 500 (quinhentos dias-multa), no valor mínimo.
Na segunda fase, a agravante da reincidência (processo
0000028-06.2015.8.26.0466 - folhas 31/32) deve ser compensada com a atenuante da
confissão, a qual também foi utilizada para convencimento do julgador, nos termos da
Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, as penas permanecem no patamar
anterior.
A reincidência obsta o reconhecimento do privilégio do artigo 33, §4o,
da Lei Antitóxicos. Não há que se falar em “bis in idem” pelo uso da reincidência como
agravante na segunda fase e também como impedimento da aplicação do redutor,
conforme jurisprudência majoritária das cortes superiores:
"Recurso em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico
transnacional de drogas. Artigo 33, caput, c/c o art. 40, I, da Lei no
11.343/2006. Pena. Dosimetria. Apelação exclusiva do Ministério
Público. Devolução, ao tribunal ad quem, do conhecimento de toda a
matéria, nos limites do recurso. Inexistência de reformatio in pejus.
Reincidência. Reconhecimento como agravante e para o afastamento
da incidência da diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/2006. Admissibilidade. Bis in idem. Não ocorrência. Recurso
não provido.
1. Dentro dos limites da matéria impugnada na apelação do Ministério
Público, o conhecimento do tribunal ad quem é o maior possível,
razão por que o redimensionamento da pena não importa em
reformatio in pejus.
2. A reincidência constitui circunstância agravante (art. 61, I, CP) a
ser obrigatoriamente considerada na segunda fase da dosimetria da
pena (art. 68, CP), ao passo que a primariedade constitui inafastável
requisito de natureza subjetiva para a aplicação da causa de
diminuição de pena descrita no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
3. Não havendo dupla valoração negativa da reincidência, mas, sim,
estrita observância das regras legalmente aplicáveis à espécie, não há
que se falar em bis in idem. 4. Recurso não provido. (Recurso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501934-17.2019.8.26.0530 -Voto no 1283
5
Habeas Corpus no 121598/SP, relatado na Primeira Turma pelo
Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça de 21 de
novembro de 2014)".
Ante a pena aplicada e a reincidência, o regime prisional deve ser
fixado no fechado, restando impedida a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos (artigos 33, §2o, “b”, e 44, incisos I e II, ambos do Código Penal).
Diante da reincidência, não é possível também a aplicação, nesta data,
da detração penal prevista no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, pois mesmo
com o desconto do tempo de prisão provisória (réu preso em 29 de julho de 2019 -
folhas 43/44) e considerando também que foi cumprido mandado de prisão em 08 de
novembro de 2019 (folhas 128/130 do processo de execução 0002979-
95.2016.8.26.0026), no qual foi suspenso cautelarmente o livramento condicional
concedido, o regime prisional ainda assim deve ser o fechado.
Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, deve ser deferido
conforme requerido pela defesa na folha 71 e certificado por oficial de justiça na
folha 64 isto com fundamento no artigo 99 e seu § 3o da lei 13.105/2015 (Novo
Código de Processo Civil).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de
DOUGLAS MESSIAS para reduzir as penas, que serão fixadas em 5 (cinco) anos de
reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no
valor unitário mínimo legal, por estar incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06; e
defere-se a gratuidade da justiça nos termos do artigo 99 e seu § 3o da lei 13.105/2015.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501934-17.2019.8.26.0530 -Voto no 1283
6